Tribunal: STJ
Processo: 5006621-52.2024.8.24.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3159962 - SC(2026/0024812-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EZEQUIEL MENDES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE MONTEIRO - SC050106
ARIELLA CAPPELLARI NUNES - SC071436
EMILLIN NÉRI - SC073913
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PROVA DA
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EXISTENTES. FASE DE
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA
DO
JÚRI
PARA
A
ANÁLISE
MERITÓRIA.
EXCLUSÃO
DE
QUALIFICADORAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Dessume-se do acórdão que foram produzidas provas em Juízo que
indicam a autoria delitiva do agravante. Desse modo, havendo indícios da
prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia para
que o Juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação, pois presentes
estão os requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 413
2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que somente devem ser
excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras
manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos
dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do
Tribunal do Júri.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55904948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:46
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 004a4886-1834-4b38-bbcc-fab752a50545

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55904948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:46
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 004a4886-1834-4b38-bbcc-fab752a50545

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3159962 - SC(2026/0024812-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EZEQUIEL MENDES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE MONTEIRO - SC050106
ARIELLA CAPPELLARI NUNES - SC071436
EMILLIN NÉRI - SC073913
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PROVA DA
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EXISTENTES. FASE DE
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA
DO
JÚRI
PARA
A
ANÁLISE
MERITÓRIA.
EXCLUSÃO
DE
QUALIFICADORAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Dessume-se do acórdão que foram produzidas provas em Juízo que
indicam a autoria delitiva do agravante. Desse modo, havendo indícios da
prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia para
que o Juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação, pois presentes
estão os requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 413
2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que somente devem ser
excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras
manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos
dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do
Tribunal do Júri.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em agravo em recurso especial interposto por
EZEQUIEL MENDES DE OLIVEIRA contra decisão monocrática na qual conheci do
agravo para negar provimento ao recurso especial (e-STJ fls.
).
214/223
Documento eletrônico VDA55905176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:20
Código de Controle do Documento: b0eb5bb0-44be-413a-99d0-cda2f91a2ce7

Consta dos autos que o ora agravante foi
para ser julgado,
pronunciado
perante o Tribunal de Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, II, III e IV, do
Código Penal.
Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, tendo o Tribunal
de origem, por unanimidade de votos, negado provimento ao recurso.
A defesa interpôs recurso especial, com fulcro no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, alegando violação aos arts. 413 e 415, inciso II, todos do Código

de Processo Penal; e 25, 129, §§ 3o e 4o, e 121, § 2o, incisos II, III e IV, todos do CP.
Pretendeu o reconhecimento da hipótese de legítima defesa ou a
desclassificação da conduta imputada ao réu para o delito de lesão corporal seguida
de morte.
Por fim, ressaltou a impropriedade na manutenção das qualificadoras, sem
que tenham ficado devidamente comprovadas.
Em decisão monocrática, conheci do agravo para negar provimento ao
recurso especial (e-STJ fls.
).
214/223
Neste agravo regimental, a defesa repisa os argumentos já lançados nas
razões do recurso especial, afirmando que, "ao deixar de reconhecer a excludente de
ilicitude da legítima defesa, a defesa de Ezequiel entende que a decisão impugnada
" (e-STJ fl. 232).
incorre em violação frontal ao
do CP
art. 25
Afirma, ainda, que deve ser afastada a qualificadora do motivo fútil, pois "a
qualificadora do motivo fútil não pode subsistir, pois a conduta do recorrente não
decorreu de razão insignificante, mas de um contexto concreto de atropelamento
prévio, seguido de fuga e provocação, circunstâncias que afastam a ideia de
(e-STJ fl. 236).
desproporção absoluta entre causa e reação"
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
recurso.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O presente recurso não pode prosperar, ante a ausência de razões aptas a
abalar os fundamentos da decisão recorrida.
É cediço que, no procedimento de competência do Tribunal do Júri, a
pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da inicial acusatória, dispondo o art. 413
Documento eletrônico VDA55905176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:20
Código de Controle do Documento: b0eb5bb0-44be-413a-99d0-cda2f91a2ce7

do Código de Processo Penal que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de
autoria ou de participação.
Não é necessário que na decisão fique demonstrada de forma cabal a
autoria do delito, o que somente ocorrerá num eventual juízo condenatório, mas
apenas que se exponha os indícios mínimos de autoria e materialidade.
No entanto, não obstante o agravante acene para a ausência de prova, a
realidade processual confirma o contrário, estando a pronúncia fundamentada tanto
nas provas obtidas na fase inquisitorial como também naquelas produzidas em Juízo.
A propósito, transcrevo os seguintes excertos do acórdão combatido (e-STJ fls.
):
68/71
1. A materialidade dos fatos descritos na denúncia, potencialmente
caracterizadores de um delito de homicídio, é comprovada pelo conteúdo da
documentação médica do Evento 1, doc1, do inquérito policial; das mídias
do Evento 1, docs3 e 4, do inquérito policial; das fotografias do Evento 1,
docs5 e 6, do inquérito policial; do laudo pericial cadavérico do Evento 1,
doc29, do inquérito policial; do boletim de ocorrência do Evento 1, doc2, do
inquérito policial; do laudo cadavérico complementar, do Evento 87; e da
totalidade da prova oral, dando conta de que Matheus da Conceição da Cruz
foi morto em decorrência de golpes de faca, na data e condições descritas
na incoativa, ao menos quanto aos golpes letais. Isso, em verdade, é, no
momento, incontroverso nos autos.
Também o é, por ora, a autoria de tais golpes, sendo certo que, além da
confissão qualificada de Ezequiel Mendes de Oliveira (que afirmou, nas duas
vezes em que foi interrogado, haver agido em legítima defesa, no Evento 1,
doc32, do inquérito policial, e no Evento 259), existem indícios disso no
termo de reconhecimento do Evento 1, doc1, do inquérito policial; nas
fotografias e vídeos do suposto trajeto de chegada e fuga do local dos fatos
adotado pelo Recorrente, no Evento 1, docs15-22 e 38-46, do inquérito
policial; e no restante da prova oral, que conforta provisoriamente tais
achados.
Em verdade, o que pretende a Defesa técnica, neste momento, é a
proclamação da absolvição sumária de Ezequiel Mendes de Oliveira, em
razão de, como sobredito, haver agido abrigado pelo manto da legítima
defesa. Isso porque, segundo a narrativa esposada pelo Recorrente, em
resumo, fora atropelado logo antes pelo Ofendido Matheus da Conceição da
Cruz (que encontrava- se com comportamento alterado, dirigindo em alta
velocidade e sem nem sequer interromper seu trajeto depois do acidente
ocasionado) e, ao tentar confrontá-lo acerca do ocorrido em um posto de
gasolina mais adiante, este respondeu-lhe que "era para ter passado por
cima", havendo-o atacado, utilizando-se de um "soco inglês", do que
defendeu-se utilizando-se de faca sem ponta, de trabalho, que levava
consigo.
[...]
De acordo com o
do Código de Processo Penal, há possibilidade de
art. 415
absolvição sumária quando "demonstrada causa de isenção de pena ou de
exclusão do crime". Mas pela própria dicção do texto legal é possível
Documento eletrônico VDA55905176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:20
Código de Controle do Documento: b0eb5bb0-44be-413a-99d0-cda2f91a2ce7

verificar que, para tanto, há necessidade de comprovação segura da
existência de causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.
[...]
No caso, embora existam indícios que se alinham por ora à versão
defensiva, quais seja, as palavras das Testemunhas Débora Alessandra
Vieira Farias e Roberto Carlos da Silva Junior (vizinhos de Ezequiel Mendes
de Oliveira, que presenciaram o acidente descrito por este, envolvendo o
veículo do Ofendido e a bicicleta do Recorrente, no Evento 259), o laudo
toxicológico do Evento 136 (que atesta conter o sangue da Vítima, no
momento da morte, as substâncias psicoativas maconha, cocaína e
cetamina), e os dizeres da Testemunha Moisés Pinheiro de Oliveira (que
acompanhou a briga resultante na morte de Matheus da Conceição da Cruz,
e descreveu haver observado que este teria dado início às agressões físicas,
no Evento 139), há também elementos de prova que apontam, em tese, na
direção contrária.
A mídia do Evento 1, doc3, do inquérito policial, por exemplo, parece
demonstrar, primeiro, que foi o Recorrente que iniciou uma discussão com a
Vítima (teria, assim, ativamente procurado o conflito), assim como que teria
sido aquele a desembarcar da sua bicicleta e avançar contra o Ofendido,
desferindo contra este um primeiro soco, logo revidado, sendo este revide
confrontado com aparentes 7 golpes de faca (que Ezequiel Mendes de
Oliveira levava em sua cintura), enquanto segurava a camiseta de Matheus
da Conceição da Cruz, o que o impediria de fugir das investidas. Não foi
localizado no local dos fatos, nem é possível identificar pela referida
filmagem, assim como não consta, até então, no depoimento de
Testemunhas, a afirmação de que Matheus da Conceição da Cruz estivesse,
na ocasião, munido com um "soco inglês".
Portanto, diante da análise dos depoimentos colhidos na instrução preliminar
do feito é possível extrair que, em tese e até este momento, não há prova
segura de que o Recorrente Ezequiel Mendes de Oliveira agiu em legítima
defesa.
Há dúvida sobre a repulsa à agressão atual ou iminente. E embora não se
tenha clareza total sobre a dinâmica dos fatos, há elementos que dão
suporte à tese apresentada pelo Ministério Público, não se podendo concluir,
nesse momento processual, de forma isenta de dúvida, que o Recorrente
agiu para repelir injusta agressão perpetrada pela Vítima.
[...]
No âmbito do procedimento de apuração de crimes dolosos contra a vida, na
primeira fase somente se pode falar em desclassificação quando houver
prova contundente da ausência de intenção homicida.
Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, "na fase prelibatória da
acusação, submetida ao rito do Júri, somente não será pronunciado o
acusado, com mitigação ao postulado do in dubio pro societate, e até
autorizada - de forma excepcional - a desclassificação delitiva, pelo Juízo da
pronúncia, quando clara e inconteste a inexistência do animus necandi na
conduta do agente" (AgRg no AR Esp 1.499.923, Rel.a Min.a Laurita Vaz, j.
27.8.19).
Documento eletrônico VDA55905176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:20
Código de Controle do Documento: b0eb5bb0-44be-413a-99d0-cda2f91a2ce7

O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina já deliberou que "só é
cabível a desclassificação quando houver prova inconteste e que permita
juízo de convicção pleno de que o crime cometido é diverso daquele
apontado na denúncia" (RESE 0000145-35.2016.8.24.0072, Rel. Des. Carlos
Alberto Civinski, j. 6.2.20).
No caso, há elementos de prova que indicam, em tese, que o Recorrente
Ezequiel Mendes de Oliveira agiu imbuído de animus necandi.
Além de não existir, até este momento, prova segura de que o Recorrente
agisse em legítima defesa (como tratado no tópico antecedente), tampouco
há algum demonstrativo manifesto que exclua o dolo homicida da conduta.
Isso porque, ainda que Ezequiel Mendes de Oliveira argua haver utilizado
instrumento ineficaz (uma faca sem ponta, velha e desgastada, segundo a
caracterização da Defesa, embora o objeto não haja sido apreendido), não é
certo que ele não previsse que ela poderia ocasionar a morte do Ofendido,
especialmente se utilizada para agredi-lo repetidamente (como parece
demonstrar o vídeo do Evento 1, doc3, do inquérito policial, e o laudo
cadavérico complementar, do Evento 87), o que de fato veio a ocorrer.
Em tese, se era utilizada como instrumento de trabalho (o que, em si, é
colocado em dúvida pelas palavras do Delegado de Polícia Juliano Baesso,
ao descrever que "ele [o Acusado] teria se envolvido numa briga e teria
supostamente apanhado de alguém da rua, de várias pessoas na rua, e
desde então supostamente ele poderia estar andando, usando, circulando
com faca para não ser agredido novamente", no Evento 139), a faca
possivelmente mantinha ao menos alguma de suas funcionalidades, e se
manejada com força e insistência contra o corpo de outra pessoa, não é de
todo evidente que o resultado morte não fosse desejado. Além disso, há
indícios de que Ezequiel Mendes de Oliveira, durante os fatos, segurou a
camiseta de Matheus da Conceição da Cruz, impedindo que ele fugisse do
local (Evento 1, doc3, do inquérito policial) enquanto era esfaqueado (o que
pode revelar o animus necandi, diante da aparente tentativa de garantir a
letalidade dos atos), o que não é derruído por seu suposto estado emocional
abalado em razão de alegado atropelamento anterior, visto que nem mesmo
o próprio Recorrente, até o momento, sustentou que não pudesse agir de
maneira distinta no momento dos fatos em função do abalo.
Esses elementos de prova revelam, ainda que de forma sumária, a
existência de indícios da intenção homicida.

Nesse palmilhar, de acordo com as instâncias ordinárias, é possível extrair
das provas amealhadas no processo a materialidade e indícios suficientes de autoria
do crime em discussão.
Conforme apontado no
monocrático,
decisum
o deslinde da controvérsia,
Júri
sobre o elemento subjetivo do crime, fica reservado ao Tribunal do
, Juiz natural da
causa, no qual a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação
penal.
Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as
versões conflitantes acerca da existência de dolo, a divergência deve ser solvida pelo
Documento eletrônico VDA55905176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:20
Código de Controle do Documento: b0eb5bb0-44be-413a-99d0-cda2f91a2ce7

Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência
constitucional.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. JÚRI. TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
CERTEZA
DA
MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DO ANIMUS
NECANDI. PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça é de que a pronúncia
encerra mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória e que o art. 413
do Código de Processo Penal exige tão somente a prova da materialidade e
os indícios suficientes de autoria. O animus necandi só pode ser afastado
quando manifestamente improcedente.
2. Na hipótese dos autos, adstrito aos fins e limites da pronúncia, o juiz
transcreveu os depoimentos prestados pelas testemunhas e apontou outros
indícios de autoria, sem adentrar o mérito da acusação. No entanto, o
Tribunal, pelo Des. Relator, fez toda uma análise crítica da prova, ao apontar
omissões e fazer ilações que desbordam da competência e do momento
processual.
3. Dessa forma, a despeito de ter havido menção à máxima latina in dubio
pro societate - brocardo em relação ao qual o relator guarda reservas -, a
decisão de primeiro grau apontou claramente que o fundamento para a
manutenção e preservação da competência soberana do Tribunal do Júri foi
a suficiência de indícios de autoria de crime doloso, mediante a indicação de
elementos de convicção aportados aos autos do processo.
4. Recurso especial conhecido e provido, a fim de restabelecer a decisão de
pronúncia, e, superada a questão relativa à existência de indícios suficientes
de autoria, determinar que o Tribunal de origem prossiga na análise das
demais teses defensivas do recurso em sentido estrito, da forma que
entender de direito.
(
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
REsp n. 1.840.262/RS,
julgado em
DJe de
)
16/6/2020,
10/8/2020.

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO
JÚRI. PRONÚNCIA. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ERRO NA
EXECUÇÃO. DOLO EVENTUAL. INDÍCIOS MÍNIMOS. SUBMISSÃO AO
CONSELHO
DE
SENTENÇA.
NECESSIDADE.
QUALIFICADORAS.
MOTIVO FÚTIL. JUÍZO DE VALOR ACERCA DA MOTIVAÇÃO.
COMPETÊNCIA DOS JURADOS. RECURSO QUE DIFICULTOU A
DEFESA DA VÍTIMA. QUESTÃO FÁTICA CONTROVERSA. DECOTE DA
QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O
DOLO EVENTUAL. PERIGO COMUM. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS
SUFICIENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Esta Corte Superior de Justiça possui a compreensão de que é possível a
configuração do dolo eventual na conduta de agente que realiza disparos de
arma de fogo em via pública movimentada, pois é crível que ele possuía
condições de prever e consentir com a possibilidade de atingir fatalmente
pessoas diversas daquela contra quem despejava a sua fúria. 2. Verificando-
Documento eletrônico VDA55905176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:20
Código de Controle do Documento: b0eb5bb0-44be-413a-99d0-cda2f91a2ce7

se que a moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias pode
configurar, em tese, hipótese de dolo eventual, não é possível subtrair a
imputação de tentativa de homicídio doloso supostamente praticado pelo
Recorrido contra a vítima Cassiane Rutiele de Farias do exame pelo
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
3. Compete apenas ao Conselho de Sentença realizar juízo valorativo
acerca da banalidade ou da gravidade da motivação dos crimes imputados,
devendo a pronúncia limitar-se a aferir a existência de elementos mínimos
nos autos aptos a sustentar objetivamente a tese acusatória, o que se
verifica efetivamente presente no caso em apreço.
4. A jurisprudência desta Corte Superior entende não ser incompatível a
qualificadora do motivo fútil com o dolo eventual, pois o dolo do agente,
direto ou indireto, não se confunde com o motivo que ensejou a conduta
capaz de colocar em risco a vida da vítima.
5. Havendo minimamente a possibilidade de a vítima haver sido
surpreendida com a conduta do Acusado, é necessário submeter esta tese
fática ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que é a instância
competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou
não a defesa da vítima Pablo Portes da Silva.
6. Conforme o entendimento que prevalece nesta Corte Superior, o elemento
surpresa capaz de dificultar a defesa da vítima é próprio do dolo direto, não
sendo compatível com o dolo eventual, pois neste o resultado morte não é
diretamente desejado pelo agente.
7. A Corte de origem ressaltou haver diversos elementos, nos autos, que
sustentam a acusação de que os disparos foram efetuados em via pública
com grande circulação de pessoas, razão pela qual deve ser mantida a
incidência da qualificadora referente ao perigo comum.
8. Recurso especial parcialmente provido para restabelecer a pronúncia do
Recorrido como incurso no
§ 2.o, incisos II, III e IV, c.c. o
art. 121,
do Código Penal (vítima Pablo Fortes da Silva) e como
art. 14, inciso II,
incurso no
§ 2.o, incisos II e III, c.c. o
do Código
art. 121,
art. 14, inciso II,
Penal (vítima Cassiane Rutiele de Farias).
(
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
REsp n. 1.779.570/RS,
em
DJe de
)
13/8/2019,
27/8/2019.

Conforme ressaltei no
ora agravado, o Superior Tribunal de
decisum
Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as
circunstâncias que caracterizam as qualificadoras do delito somente podem ser
excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes.
No caso dos autos, a Corte estadual manteve as qualificadoras previstas no
§ 2o, inciso II, III e IV, do CP, apontando que há nos autos elementos
art. 121,
mínimos aptos a subsidiar a manutenção das circunstâncias qualificadoras.
A propósito:
Documento eletrônico VDA55905176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:20
Código de Controle do Documento: b0eb5bb0-44be-413a-99d0-cda2f91a2ce7

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. FUNDADA DÚVIDA.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO DA ACUSAÇÃO POSITIVO. FASE DE
INSTRUÇÃO
PRELIMINAR.
SOBERANIA
DOS
VEREDICTOS.
COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA.
1. O exame da existência de fundamentação suficiente na sentença de
pronúncia prescinde de reexame fático probatório.
2. "É entendimento consolidado nesta Corte que somente não será
pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do in dubio pro
societate, e até autorizada - de forma excepcional - sua absolvição sumária,
quando induvidosa a ausência do animus necandi na conduta do agente;
quando convencido o juiz quanto à incidência de causa descriminante
prevista no
do CP; não especificadas eventuais circunstâncias
art. 23
qualificadoras ou inexistir comprovação da materialidade delitiva do fato
denunciado, imprescindíveis ao prosseguimento da persecução criminal"
(AgRg no
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
AREsp 1285983/TO,
julgado em
DJe
.
18/06/2019,
01/08/2019)
3. A existência de prova testemunhal colhida no judicium accusationis (no
inquérito e em juízo), a lastrear a pronúncia, sem certeza quanto à incidência
da causa justificante da legítima defesa, impõe a submissão do imputado a
julgamento pelo Tribunal do Júri.
4. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para negar provimento ao
recurso especial.
(AgRg no
relator Ministro Olindo Menezes,
AREsp n. 1.909.832/MA,
Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
14/12/2021,
17/12/2021.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE
PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS DOS
AUTOS. CERTIDÃO DE ÓBITO DA VÍTIMA E DEMAIS DOCUMENTOS
REDIGIDOS EM LÍNGUA ESPANHOLA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. FALTA DE
SÚMULA 7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA
ALEGAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO.
EXCLUSÃO DAS
SÚMULA 7/STJ.
QUALIFICADORAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SOMENTE
PODEM
SER
AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No tocante a alegada nulidade absoluta por ausência de perícia, a Corte
de origem consignou que houve exame cadavérico indicando a
materialidade e a existência de fortes indícios de autoria baseado nas provas
colhidas em instrução processual, sendo suficientes para que a pronúncia
fosse admitida. Outrossim, observou que foi apresentada cópia da certidão
de óbito da vítima, de modo que, embora tais documentos estivessem
redigidos em espanhol, seriam idôneos e de fácil compreensão,
possibilitando, portanto, a manutenção da pronúncia do réu.
Documento eletrônico VDA55905176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:20
Código de Controle do Documento: b0eb5bb0-44be-413a-99d0-cda2f91a2ce7

2. Para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, necessária
seria a reanálise do contexto fático-probatório, o que não convém a esta
Corte Superior, por vedação expressa da
- "A pretensão de
Súmula 7/STJ
simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".
3. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma
efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio
da instrumentalidade das formas positivado pelo
do CPP (pas de
art. 563
nullité sans grief).
4. A Corte de origem confirmou a sentença de pronúncia por entender haver
indícios de materialidade e autoria do delito de homicídio, pontuando que
dos elementos de prova colhidos aos autos, em especial o testemunhal e os
vídeos das imagens do atropelamento, não se poderia acolher o pleito de
desclassificação para a modalidade culposa, ressaltando que no caso de
dúvida compete ao Tribunal do Júri examinar a questão.
5. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da
acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime
e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza
necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas,
nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro
societate.
6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e
decidir pela despronúncia do recorrente, desclassificação do delito ou
mesmo para decotar as qualificadoras, conforme pleiteado pela defesa, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela
já mencionada Súmula n. 7/STJ.
7. Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem
ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que
não é o caso dos autos. As qualificadoras previstas nos incisos III e V do
§ 2o, do Código Penal foram mantidas ao fundamento de que o réu,
art. 121,
premeditadamente, saiu da rodovia em que transitava em alta velocidade
para um pequeno centro urbano (fugindo da polícia em um veículo
automotor que continha 550 kg de maconha), atropelando um pedestre, que
veio a óbito.
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 1.726.405/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
23/3/2021,
29/3/2021.

Concluí, assim, que, nessa fase processual, não é autorizado ao julgador
afastar as qualificadoras contidas na denúncia, ainda que haja dúvida quanto à sua
configuração. Ou seja, não havendo certeza, a questão – referente à incidência ou não
da qualificadora – deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Documento eletrônico VDA55905176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:20
Código de Controle do Documento: b0eb5bb0-44be-413a-99d0-cda2f91a2ce7

Relator
Documento eletrônico VDA55905176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:20
Código de Controle do Documento: b0eb5bb0-44be-413a-99d0-cda2f91a2ce7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0024812-1
AREsp 3.159.962 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50054191120228240030 50066215220248240030
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EZEQUIEL MENDES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE MONTEIRO - SC050106
ADVOGADA
: ARIELLA CAPPELLARI NUNES - SC071436
ADVOGADA
: EMILLIN NÉRI - SC073913
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EZEQUIEL MENDES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE MONTEIRO - SC050106
ADVOGADA
: ARIELLA CAPPELLARI NUNES - SC071436
ADVOGADA
: EMILLIN NÉRI - SC073913
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54264155245407164074@
2026/0024812-1 - AREsp 3159962 Petição : 2026/0031839-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:37:26
Código de Controle do Documento: E42684B3-42D7-4519-B1AE-CEFEE9E19852